Tribunal: TJDFT
Processo: 0737590-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737590-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FERREIRA FERNANDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Ferreira Fernandes contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora apresentada por ela. A agravante informa que o imóvel penhorado é uma pequena propriedade rural registrada em nome dela desde 2014. Alega que o imóvel é único, trabalhado pela família há mais de vinte (20) anos e utilizado para subsistência agropecuária. Sustenta a impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Afirma que reside no imóvel com a família e que este é seu único bem. Relata que o endereço urbano mencionado na decisão agravada é da sua filha ou da empresa da qual era sócia. Assegura que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a exploração econômica familiar é suficiente para garantir a impenhorabilidade, mesmo que o imóvel não seja o domicílio formal. Argumenta que juntou notas fiscais e documentos que comprovam a atividade rural, o que transfere o ônus da prova ao exequente para descaracterizar o bem como de família. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade da justiça (id 123827362 dos autos originários). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. O art. 5o, inc. XXVI, da Constituição Federal assegura que a pequena propriedade rural, assim definida em lei, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, desde que trabalhada pela família. Trata-se de norma de ordem pública, voltada à proteção da subsistência da entidade familiar e à preservação da dignidade da pessoa humana. O art. 833, inc. VIII, do Código de Processo Civil reforça essa proteção ao prever a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, desde que explorada pela família. O art. 1o da Lei no 8.009/1990 (que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família) prescreve que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. O art. 5o da Lei no 8.009/1990 considera residência o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente para os efeitos da impenhorabilidade. A finalidade das normas em questão é a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar para garantir o respeito ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana em última análise. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a caracterização de um imóvel como bem de família com o objetivo de receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990 decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebam-se frutos destinados à subsistência da família (Súmula no 486 do Superior Tribunal de Justiça). Não basta, portanto, a simples alegação. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PENHORA. IMÓVEL. FRUTOS. DISCUSSÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. EXISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO. REGULARIDADE. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 3. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de crédito já reconhecido, motivo pelo qual a impenhorabilidade não é regra e sim exceção, prevista em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor. Dessa forma, inviável sua interpretação de maneira absoluta, devendo a análise ocorrer conforme cada caso concreto. 4. É ônus da parte executada demonstrar que a penhora recaiu sobre bem de natureza impenhorável, qual seja, imóvel que alega ser essencial para sua subsistência e da sua família. A ausência de prova impõe a manutenção da constrição. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1912881, 07268971820248070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 27/8/2024, PJe: 5/9/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. HOMOLOGADO. PROVA EMPRESTADA. POSTERIOR IMPUGNAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a constrição sobre o imóvel objeto de penhora e aplicou multa por litigância de má-fé. 2. Conforme disposto nos artigos 1o e 5o da Lei n.o 8.009/90, para que um imóvel seja considerado bem de família, deve preencher pelo menos dois requisitos, quais sejam: a) ser o único imóvel de propriedade da entidade familiar; e b) nele residir em caráter permanente. Ausente qualquer destes elementos, resta inviável a aplicação da norma transcrita. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1419237, 07377291820218070000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 27/4/2022, DJe: 12/5/2022) Os pressupostos para a caracterização do imóvel como bem de família não foram demonstrados pela agravante. Ela não apresentou certidões cartorárias ou documentos idôneos que comprovem a inexistência de outros bens em seu nome. Não demonstrou que o imóvel fornece frutos necessários à manutenção da família. A alegação de que reside no imóvel não se sustenta sem prova documental. A agravante foi citada em endereço urbano, situado em município diverso. A explicação de que esse endereço pertence à filha ou à empresa da qual era sócia não se confirma por documentos. Não há contas de consumo, fotografias, declarações fiscais ou testemunhos que comprovem residência habitual no imóvel rural. As notas fiscais juntadas indicam aquisição de insumos agropecuários, mas não comprovam exploração econômica pela família. Não há registros de produção, comercialização ou atividade rural contínua que caracterize subsistência familiar. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator